Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. A mera irresignação com a solução adotada não enseja a interposição de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.